Tribunal: STF
Processo: HC 81260
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA:     I.  Embargos de declaração:
 inadmissibilidade,
quando interposto anteriormente a publicação do acórdão embargado:
precedentes.
               II.  Embargos de declaração que, quando admissíveis,
 não
levariam à pretendida alteração das premissas de decisão embargada.